Tribunal: CARF
Processo: 15467.000051/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.000051/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.367 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FERNANDO MENDONCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 09),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de rendimentos
indevidamente considerados isentos por moléstia grave e compensação indevida de imposto
complementar.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$2.549.56, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.000051/2010-10
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.367 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000051/2010-10

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 4 a 9 em 21/12/2009 (fl.
47), o Contribuinte, por intermédio de sua procuradora (fl. 10), apresentou a
impugnação de fls. 2 e 3 em 08/01/2010, alegando, em síntese, que faria jus à isenção
do imposto de renda em razão de ser portador de moléstia grave.

A impugnação foi apreciada na 18a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
em 11/09/2012, no acórdão 12-49.351, às e-fls. 48 a 51, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 72
a 74, no qual alega:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 59, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 06/02/2014, apresentando manifestação apenas em
09/07/2014, e-fls. 72, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.367 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000051/2010-10

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital